Tribunal: STF
Processo: ARE 1600991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA; E, REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIMENTO. AUSENTE PROVA DE NÃO REPASSE DO ÔNUS ECONÔMICO DA EXAÇÃO AO CONSUMIDOR FINAL; E, AUSENTE AUTORIZAÇÃO DESTE ÚLTIMO PARA PROMOVER A AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, DO CTN. MATÉRIA APRECIADA DE OFÍCIO. PARTE RECORRENTE QUE SE INSURGE CONTRA A ALÍQUOTA ADICIONAL DE 2% SOBRE O ICMS SOBRE PRODUTOS SUPÉRFLUOS A SER RECOLHIDO EM FAVOR DO FECOEP. PREVISÃO NO ART. 82, § 1°, DO ADCT. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO ACOLHIDA. MAJORAÇÃO QUE FOI INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.° 6.558/04, E NÃO PELO DECRETO EXECUTIVO N.° 2.845/05. TESES DE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO DO FUNDO E DESUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADAS. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU O ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  79, 82 e 83, do ADCT; 5º; 155, § 2º, XII; 158, IV; e167, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

10. Conforme disposição da legislação supratranscrita, o contribuinte de direito somente terá legitimidade para requerer a restituição quando provar nos autos que efetivamente assumiu o encargo econômico, abstendo-se de incluir no preço de suas operações de mercado; ou quando obtiver do contribuinte de fato (consumidor ou terceiro na relação tributária) a autorização para pleitear a restituição em juízo.
11. Deste modo, não há que se falar em repetição de um tributo se o ônus financeiro não recai sobre o contribuinte de direito, mas, sobre os consumidores, contribuintes de fato.
12. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o comerciante varejista de combustível somente figura como parte legítima ad causam para pleitear a repetição do indébito tributário se demonstrar que não houve o repasse do encargo tributário ao consumidor final, o que não é a hipótese dos autos.
(...)
14. In casu, ausente provas de que não houve o repasse do encargo tributário ao consumidor final, imperioso reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente para a propositura do pedido de repetição de indébito.
15. É o caso dos autos.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente